Tribunal: TJSP
Processo: 0000185-39.2017.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000185-39.2017.8.26.0585, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
LAURA SAMPIERI SANCHES FONTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000185-39.2017.8.26.0585 -Voto no 41836
2
Voto 41.836
Apelação n. 0000185-39.2017.8.26.0585 - Presidente Epitácio
Processo n. 0000185-39.2017.8.26.0585 - 2a Vara
Apelante
Laura Sampieri Sanches Fontana
Apelado
Ministério Público
Laura Sampieri Sanches Fontana, por infração ao
disposto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, V, da Lei 11.343/06, foi
condenado à pena de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, no
valor mínimo unitário, em regime inicial semiaberto . Assegurado o
direito ao recurso em liberdade (fls. 244/251).
Postula o ilustre defensor, por ausência de dolo, a
absolvição; subsidiariamente, a redução da pena, afastada a causa
especial de aumento, e fração de dois terços, pela causa redutora de
pena, substituída a pena detentiva, por restritiva de direitos (fls.
269/276).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
283/291), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 299/304).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000185-39.2017.8.26.0585 -Voto no 41836
3
Consta da denúncia que, no dia 04 de novembro de
2017, por volta de 01h47min, na altura do km 648, da Rodovia Raposo
Tavares, no interior de ônibus da empresa Viação Motta, itinerário Ponta
Porã/MS São Paulo/SP, a apelante Laura Sampieri Sanches Fontana
teria transportado para entrega a terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, 2.964 kg de haxixe,
substância entorpecente que causa dependência física e psíquica.
A existência da materialidade do fato encontra-se
consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência
(fls. 11/14), autos de exibição e apreensão (fls. 15, 21/22), auto de
constatação preliminar (fls. 16), fotografias (fls. 17/20), bilhete de
passagem (fls. 23), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 119/121) e
prova oral.
No interrogatório prestado, em juízo, a apelante
alega ser usuária de cocaína. Possuía dívida de droga, com pessoa
conhecida por Russo. Recebeu ameaça de morte, caso não realizasse o
transporte da droga de Coronel Sapucaia, cidade próxima à divisa com o
Paraguai, até São Paulo. Amarrou o haxixe, nas pernas, e ingressou, no
ônibus. Na Barra Funda, entregaria a droga. Receberia pelo encargo a
quantia de mil e quinhentos reais (cd).
A testemunha Marcelo Pires Dantas, policial militar,
em juízo, informa que, parado o ônibus, para fiscalização, notou que a
apelante apresentava um grande nervosismo. Revistada a bagagem, nada
ilícito foi localizado. No momento em que a apelante desceu do ônibus,
percebeu um volume, entre as pernas. Na busca pessoal, a policial
feminina localizou nove invólucros de haxixe, enrolados, nas pernas da
apelante. A apelante contou que havia sido contratada, por pessoa
conhecida por Russo, para transportar a droga de Coronel Sapucaia até
São Paulo, pela quantia de mil e quinhentos reais (cd).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000185-39.2017.8.26.0585 -Voto no 41836
4
A testemunha Cristian Feitosa Fachiano, policial
militar, em juízo, assevera que, em fiscalização de rotina, o ônibus foi
revistado. Na poltrona 37, a apelante apresentou nervosismo. Nada de
ilícito foi localizado, na bagagem da apelante. Quando a apelante se
levantou da poltrona, percebeu um volume entre as pernas dela. Na
busca pessoal, foram encontrados seis invólucros de haxixe. A apelante
disse que foi contratada, na cidade de Marília, por pessoa conhecida por
Russo. Encontrou-se com Russo, na cidade de Coronel Sapucaia, onde
recebeu a droga. Ela traria a droga até São Paulo, pelo valor de mil e
quinhentos reais (cd).
Considerada a prova produzida, em contraditório,
na instrução criminal, há que ser mantida a condenação da apelante.
As testemunhas Marcel e Cristian, policiais
militares, deram conta de que a droga estava amarrada, nas pernas da
apelante. Ademais, a posse da droga foi expressamente reconhecida pela
apelante, no interrogatório prestado, em juízo, oportunidade em que
alegou assim proceder para fazer frente à dívida de droga.
A quantidade da droga apreendida, cerca de
2.964kg de haxixe, por si mesma, revela que se destinava à mercancia.
Sem contar que, embora não tenha sido entregue ao
destinatário, o entorpecente foi apreendido no Estado de São Paulo, no
interior de transporte público, que saíra de Ponta Porã, Estado de Mato
Grosso do Sul, conforme consta do bilhete de passagem acostado aos
autos (fls. 23), a configurar a qualificadora do tráfico interestadual.
Típica hipótese de transporte mediante paga.
O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, constitui tipo penal de conteúdo múltiplo. Comporta várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000185-39.2017.8.26.0585 -Voto no 41836
5
ações representadas por vários núcleos, entre eles, transportar a droga.
Para que o delito de tráfico se configure não é necessário que o agente seja
surpreendido no ato de venda da substância psicoativa.
Na graduação da pena, a sentença recorrida,
compensou o acréscimo devido pela quantidade de droga apreendida pela
circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea.

Elevou
em
um sexto, eis que configurada a qualificadora do tráfico interestadual,
diminuiu, em um sexto, em razão da causa especial, prevista no artigo
33, § 4o, da Lei 11.343/06. Não comporta alteração. O regime inicial
semiaberto mostra-se condizente com a quantidade da droga e a
primariedade.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso.
desa Angélica de Almeida
relatora